Tribunal: TJSP
Processo: 1006667-82.2018.8.26.0477
Classe: Apelação Cível / IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores
Órgão julgador: Sidney Romano dos Reis
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
Apelação Cível – Ação de Obrigação de Fazer c.c. Danos Morais – Arrendamento mercantil – Entrega de CRV, declaração de inexigibilidade de dívida e transferência de titularidade de veículo – Sentença de parcial procedência – Recursos pelo autor e pela correquerida Bradesco – Desprovimento de rigor.

Resolução contratual – Comprovação de baixa do gravame, porém não demonstrada a devolução

Ementa:
Apelação Cível – Ação de Obrigação de Fazer c.c. Danos Morais – Arrendamento mercantil – Entrega de CRV, declaração de inexigibilidade de dívida e transferência de titularidade de veículo – Sentença de parcial procedência – Recursos pelo autor e pela correquerida Bradesco – Desprovimento de rigor.

Resolução contratual – Comprovação de baixa do gravame, porém não demonstrada a devolução do CRV/DUT impedindo o autor de transferir o veículo – Baixa de gravame que no presente caso, ante a ausência de entrega do CRV, não exime a responsabilidade da requerida - Precedentes. Dano Moral – Descabimento – Sem demonstração de comportamento ilícito não se impõe a reparação do dano.
R. Sentença mantida. Recursos desprovidos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000519476
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1006667-82.2018.8.26.0477, da Comarca de Praia Grande, em que é apelante/apelado
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A, é apelado/apelante KAWAN SILVA
DE ALCANTARA, Apelados ESTADO DE SÃO PAULO e CELESTE DE SOUZA
DORNAS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento aos
recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SIDNEY ROMANO DOS
REIS (Presidente), REINALDO MILUZZI E MARIA OLÍVIA ALVES.
São Paulo, 9 de julho de 2020.
SIDNEY ROMANO DOS REIS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006667-82.2018.8.26.0477 -Voto no 35.228
2
Voto no 35.228
Apelação Cível no 1006667-82.2018.8.26.0477
Apelante/Apelado: Banco Bradesco Financiamento S.A.
Apelado/Apelante: Kawan Silva de Alcantara (JG)
Apeladas: Fazenda do Estado de São Paulo e Celeste de Souza Dornas
Comarca: Praia Grande
MM. Magistrado Sentenciante: Alexandre das Neves
Apelação Cível Ação de Obrigação de Fazer c.c. Danos Morais
Arrendamento mercantil
Entrega de CRV, declaração de
inexigibilidade de dívida e transferência de titularidade de veículo
Sentença de parcial procedência Recursos pelo autor e pela
correquerida Bradesco Desprovimento de rigor.
Resolução contratual Comprovação de baixa do gravame, porém
não demonstrada a devolução do CRV/DUT impedindo o autor de
transferir o veículo Baixa de gravame que no presente caso, ante
a ausência de entrega do CRV, não exime a responsabilidade da
requerida - Precedentes. Dano Moral Descabimento Sem
demonstração de comportamento ilícito não se impõe a reparação
do dano.
R. Sentença mantida. Recursos desprovidos.
1. Por r. Sentença, cujo relatório se adota, o MM.
Juiz de Direito da Vara da Fazenda Pública da Comarca de Praia Grande,
nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c.c. Danos Morais proposta por
Kawan Silva de Alcantara em face de Banco Bradesco Financiamento
S.A., Celeste de Souza Dornas e Fazenda do Estado de São Paulo,
assim decidiu: JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação para declarar
inexigível os valores referentes ao IPVA e multa descritos no pedido inicial,
posteriores à alienação do veículo, concedendo tutela neste ato para que a
ré suspenda a exigibilidade em face do autor de todo e qualquer débito
decorrente do veículo, posterior à alienação, bem como exclua anotação
junto ao CADIN. Condeno, ainda, a corré Bradesco a entregar o CRV/DUT
em nome da corré Celeste de Souza Dornas para que esta, com o CRV/DUT
em mãos, providencie a transferência da titularidade do veículo para seu
nome, restando IMPROCEDENTE, a parte relativa aos danos morais, tudo
com fulcro no art. 487, I do CPC. Diante da sucumbência recíproca, cada
parte arcará com as custas processuais que despendeu e verbas honorárias
no importe de 10% sobre o valor da ação, ressalvada eventual gratuidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006667-82.2018.8.26.0477 -Voto no 35.228
3
concedida.
Opostos Embargos de Declaração pelo autor (fls.
219/220), restaram rejeitados (fl. 228/229).
Inconformados, apelam o autor e a requerida
Banco Bradesco Financiamento S.A.
A correquerida Banco Bradesco Financiamento
S.A., com razões de fls. 207/215, pretendendo afastar sua condenação ao
pagamento do IPVA de 2017 sob o argumento de promoveu a baixa do
gravame
em
abril
de
2013,
eximindo-se,
portanto,
de
sua
responsabilidade, nos termos de jurisprudência pacificada do STJ.
Sustenta, ainda, que o autor vendeu o veículo à terceiro, sem que a
realização de alteração contratual, sendo parte ilegítima para figurar no
polo passivo da ação.
Apela também o autor com razões de fls. 237/241
pretendendo condenação da FESP e do Banco requerido no pagamento de
indenização por danos morais decorrentes de protesto/inscrição no CADIN
indevido, posto que a dívida de IPVA não lhe pertence, tudo em razão de
ato ilícito causado pela instituição financeira que se recusa a entregar o
CRV/DUT para transferência do veículo.
Regularmente processados os recursos, com
apresentação de contrarrazões (fls. 246/255, 260/263 e 270/282),
subindo os autos.
É o relatório.
2. Não merece reparo a r. Sentença recorrida.
O autor celebrou contrato de arrendamento
mercantil (leasing) com Banco Bradesco Financiamento S.A e, após, sua
quitação, embora tenha ocorrido a baixa do gravame, houve por parte da
instituição financeira a retenção do CRV/DUT sob a alegação de que havia
IPVA pendente, porém, mesmo após o pagamento do IPVA não fez a
entrega do CRV, impossibilitando o autor de transferir o veículo à
correquerida Celeste que está na posse do veículo desde 2016.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006667-82.2018.8.26.0477 -Voto no 35.228
4
Com
razão
o
Nobre
Magistrado
julgou
parcialmente procedente o pedido.
Por primeiro, não há se falar em ilegitimidade
passiva do Banco Bradesco Financiamento S.A. Isto porque uma vez que
houve a quitação, inclusive com a baixa do gravame, deveria ter a
instituição financeira promovido a entrega do CRVTDUT ao autor
resolvendo a propriedade do bem. Porém, não o fez, fato, aliás, não
refutado por ela.
No mais, não se desconhece que a baixa do
gravame no sistema competente, em tese, isentaria a instituição financeira
do pagamento de IPVA. Porém, no presente caso, como reteve ilegalmente
o CRV/DUT impedindo o autor de transferir o veículo a terceiro, o
arrendante é solidariamente responsável pelo pagamento do IPVA,
justamente em razão do seu domínio resolúvel.
Desse modo, como não refutado em momento
algum a retenção do CRV/DUT pela instituição financeira, embora tente
desvencilhar-se de sua obrigação de pagar o IPVA sob a alegação de que
promovida a baixa do gravame, tal proceder não lhe beneficia a ponto de
ensejar a irresponsabilidade pelo pagamento.
Impõe observar que o banco arrendante não se
insurgiu contra a alegada retenção do CRV/DUT na forma descrita na
inicial e amparada em documentos juntados pelo autor, tornando-se,
neste particular, matéria incontroversa, não comprovando, assim, fato
impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do
artigo 373, II, do novo Código de Processo Civil.
Neste sentido, confira-se julgado em caso análogo
ao dos autos:
APELAÇÃO. Arrendamento mercantil. Ação de
rescisão contratual cumulada com indenização
por
danos
morais,
julgada
parcialmente
procedente, condenando o réu ao pagamento de
indenização por danos morais e afastado o
pedido de rescisão contratual, com sucumbência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006667-82.2018.8.26.0477 -Voto no 35.228
5
recíproca. Recurso do réu. Pretensão ao afastamento da condenação a título de indenização por danos morais ou,
subsidiariamente, a redução do quantum fixado.
Réu que deixou de entregar o DUT do veículo ao
autor após a quitação integral do contrato de
arrendamento mercantil para a regularização
da transferência da propriedade do veículo.
Alegação de que o referido documento não estava
na posse do banco. Afirmação infirmada pela
correspondência endereçada pela instituição
financeira ao arrendatário, onde informa a
retenção do DUT até o término do contrato.
Obrigação de entregar o documento devidamente
preenchido no prazo de 30 dias. Inteligência do
art. 1o da Lei no 11.649/2008. Falha na
prestação dos serviços pelo réu que gera o dever
de indenizar os danos morais experimentados
pelo consumidor. Indenização arbitrada em R$
8.000,00. Valor fixado com moderação, segundo
os
princípios
da
proporcionalidade
e
da
razoabilidade, atendida a diretriz do art. 944 do
Código
Civil.
Sentença
mantida.
RECURSO
DESPROVIDO,
fixando-se
os
honorários
advocatícios recursais em favor do patrono do
autor em 10% sobre o valor da condenação, com
base no art. 85, § 11, do CPC/2015. (Apelação no
o 1007449-49.2015.8.26.0007, Re. Des. Sergio
Alfieri, 35a Câmara de Direito Privado, j.
26/06/2017, V.U.)
Por outro lado, também não comporta provimento
o recurso do autor no tocante aos danos morais.
Isso porque, após a baixa do gravame, a Fazenda
do Estado de São Paulo imputou o IPVA e as multas relativas ao veículo
ao proprietário constante no cadastro do DETRAN/SP, não havendo
ilegalidade alguma em tal situação, visto que não houve a comunicação de
transferência do veículo a terceiro que era responsabilidade do autor.
Como bem pontuou o MM. Magistrado a quo:
Com relação aos danos morais, não há que se falar
na existência do mesmo, pois o fato que ensejou a negativação da
autora perante o CADIN e demais cobranças (IPVA e multa) teve
origem em descumprimento de dever a que estava vinculado, seja

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006667-82.2018.8.26.0477 -Voto no 35.228
6
não informando a corré Bradesco sobre a venda do bem, afim de que
se realizasse a alteração contratual, seja retirando do fisco o
conhecimento sobre a alienação do bem perante terceiro, observando
não há qualquer responsabilidade a ser atribuída à corré Celeste,
haja vista que quem tinha os instrumentos para providenciar a
transferência do bem (ainda que até então infrutíferas) era o autor,
de modo que as multas/tributos não estariam mais recaindo sobre
ele se a situação tivesse sido solucionada, situação esta que a corré
Celeste não tinha meios/instrumentos de solucionar.
Assim, o fato ensejador do suposto dano não pode
ser imputado às rés. (fl. 200 g.n.)
Ou seja, o autor não comunicou a venda do
veículo ao DETRAN ou ao Banco, obrigação que lhe competia. Deveria,
assim, ter buscado os meios necessários para que fosse realizada a
entrega do CRV antes da venda e entrega do veículo a terceiro.
Incabível,
portanto,
a
responsabilização
das
requeridas pelos eventuais danos morais sofridos pelo autor, já que não
comprovou que comunicou a venda do veículo ao DETRAN no prazo
estipulado, inexistindo fundamento para a pretensão reparatória porque
legítima a inscrição dos débitos na dívida ativa, bem como o
correspondente protesto. De mesmo modo, não comunicada a venda ao
arrendante.
Destarte, sem demonstração de comportamento
ilícito praticado pelos requeridos não se impõe a reparação do dano.
Desse modo, é de ser integralmente mantida a r.
Sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Por fim, em se considerando o presente desfecho
decisório impõe-se a majoração dos honorários advocatícios que ora são
arbitrados em 11% (onze por cento) do valor da causa, na forma do art.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006667-82.2018.8.26.0477 -Voto no 35.228
7
85, § 11o, do CPC, observada a gratuidade de que beneficiário autor.
Para
efeito
de
eventual
prequestionamento,
importa registrar que a presente decisão apreciou todas as questões
postas no recurso sem violar a Constituição Federal ou qualquer lei
infraconstitucional, restando expressamente prequestionados todos os
artigos implícita e explicitamente mencionados.
3. Ante todo o exposto, pelo meu voto, nego
provimento aos recursos.
Sidney Romano dos Reis
Relator